Tribunal: TJSP
Processo: 0007404-26.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Pretensão do autor à condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como pensão mensal vitalícia, em virtude de complicações e sequelas decorrentes de aplicação de injeção para tratamento de saúde.
R. sentença de parcial procedência, somente no tocante ao pleito indenizatório.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Pretensão do autor à condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como pensão mensal vitalícia, em virtude de complicações e sequelas decorrentes de aplicação de injeção para tratamento de saúde.
R. sentença de parcial procedência, somente no tocante ao pleito indenizatório.
Preliminar. Ilegitimidade Passiva. Afastamento. Contrato de gestão de hospital, celebrado entre a Municipalidade e a Fundação Faculdade de Medicina, com anuência da Autarquia Hospitalar, que enseja a responsabilização solidária de todas as entidades em caso de falha na prestação do serviço.
Mérito. Prova pericial conclusiva no sentido de ser possível o desenvolvimento de complicações e sequelas biológicas em pacientes, mesmo com a adoção de técnica correta de aplicação de injeção. No caso em tela, ainda que as sequelas decorram da injeção aplicada, não há comprovação inequívoca de conduta culposa do corpo médico do hospital, a revelar eventual imperícia dos profissionais por ocasião da aplicação da injeção. Responsabilidade civil das requeridas não caracterizada. Pleito indenizatório que não comporta provimento. Precedente desta C. 13a Câmara.
R. sentença de parcial procedência reformada para julgar improcedentes os pedidos.
Honorários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015.
RECURSOS DE APELAÇÃO DAS REQUERIDAS PROVIDOS.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0007404-26.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
AUTARQUIA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA - FFM e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes ALISSON COSTA DE FARIAS (REPRESENTADO(A) POR SUA
MÃE) e ERICA COSTA DE FARIAS (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos de apelação das
requeridas e julgaram prejudicado o recurso adesivo do autor, V.U. .", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/30
VOTO No 16.886 (processo físico)
PROCESSO No: 0007404-26.2012.8.26.0053
No NA ORIGEM: 0007404-26.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (13a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APTES/APDOS: AUTARQUIA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO e FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA FFM
APTE/APDO: ALISSON COSTA DE FARIA (representado pela
genitora)
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Pretensão do
autor à condenação das requeridas ao pagamento de indenização a
título de danos morais, bem como pensão mensal vitalícia, em
virtude de complicações e sequelas decorrentes de aplicação de
injeção para tratamento de saúde.
R. sentença de parcial procedência, somente no tocante ao pleito
indenizatório.
Preliminar. Ilegitimidade Passiva. Afastamento. Contrato de
gestão de hospital, celebrado entre a Municipalidade e a Fundação
Faculdade de Medicina, com anuência da Autarquia Hospitalar,
que enseja a responsabilização solidária de todas as entidades em
caso de falha na prestação do serviço.
Mérito. Prova pericial conclusiva no sentido de ser possível o
desenvolvimento de complicações e sequelas biológicas em
pacientes, mesmo com a adoção de técnica correta de aplicação de
injeção. No caso em tela, ainda que as sequelas decorram da
injeção aplicada, não há comprovação inequívoca de conduta
culposa do corpo médico do hospital, a revelar eventual imperícia
dos profissionais por ocasião da aplicação da injeção.
Responsabilidade civil das requeridas não caracterizada. Pleito
indenizatório que não comporta provimento. Precedente desta C.
13a Câmara.
R. sentença de parcial procedência reformada para julgar
improcedentes os pedidos.
Honorários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa, nos
termos do art. 85, §8o, do CPC/2015.
RECURSOS DE APELAÇÃO DAS REQUERIDAS PROVIDOS.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
ALISSON COSTA DE FARIAS (representado por sua genitora, Erica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/30
Costa De Farias) inicialmente em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
e do PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO
CATARIN MEZOMO. Aduz o autor que, em 04.04.2011, foi levado por
sua mãe ao Pronto Socorro Municipal da Lapa, apresentando febre e vômito,
e, após ser atendido pela médica do centro médico, foi diagnosticado com
quadro de virose e desidratação, sendo-lhe prescrita aplicação de injeção na
região das nádegas. Alega que, posteriormente à aplicação da referida
injeção, passou a apresentar dificuldade de sustentação e a não sentir os
movimentos de suas pernas. Sustenta que, em virtude do quadro, retornou ao
centro médico, tendo sido atendido por novo médico, o qual lhe prescreveu
compressas de água quente no local. Aduz, também, que após receber novo
tratamento médico pelo Hospital das Clínicas, foi realizado exame médico no
qual se constatou quadro médico de “acentuada neuropatia da divisão
fibular do nervo ciático direito, com total degeneração de fibras nervosas e
ausência de sinais de reinervação na atual fase”. Afirma que até o presente
momento não consegue controlar a movimentação de suas pernas, nem
realizar suas atividades cotidianas, mesmo após realização de tratamentos
cirúrgicos. Sob a alegação de falha na prestação do serviço público de saúde,
decorrente da incorreta aplicação da injeção, pugna pela condenação das
requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais na
importância de 300 (trezentos) salários mínimo, pensão mensal vitalícia não
inferior a 1 (um) salário mínimo e indenização a título de danos estéticos.
Documentos acostados à petição inicial (fls. 25/43).
Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (fl. 47).
Contestação pelo Município de São Paulo (fls. 55/72),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/30
alegando,
preliminarmente,
ilegitimidade
passiva,
e,
no
mérito,
improcedência da demanda. Réplica às fls. 105/111.
Contestação
pela
Autarquia
Hospitalar
Municipal
Regional Central (fls. 74/82), aduzindo, preliminarmente, necessidade de
denunciação da lide da entidade administradora do hospital em que houve o
ocorrido, “Fundação Faculdade de Medicina”, e, no mérito, a improcedência
da demanda. Documentos juntados às fls. 83/93. Réplica às fls. 98/104.
Juntado aos autos prontuário médico do atendimento do
autor (fls. 130/132).
Proferido
r.
despacho
saneador
(fls.
141/142),
reconhecendo a ilegitimidade passiva do Município de São Paulo
(extinguindo o feito quanto à referida parte) e determinando a denunciação da
lide à Fundação Faculdade de Medicina FFM.
Contestação pela Fundação Faculdade de Medicina FFM
(fls. 157/199), com a respectiva juntada de documentos (fls. 200/321).
Réplica às fls. 330/334.
Determinada a produção de prova pericial (fl. 339).
Elaborado laudo médico por perito do IMESC (fls.
365/379), sendo prestados esclarecimentos às fls. 401/404. Manifestações da
Municipalidade (fls. 383/385 e 408/409), do autor (fls. 387/388), da
Fundação Faculdade de Medicina FFM (fls. 411/412) e do Ministério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/30
Público (fls. 394/395 e 417/423).
Apresentadas razões finais pela Autarquia Hospitalar do
Município de São Paulo (fls. 430/436) e pela Fundação Faculdade de
Medicina FFM (fls. 438/451). O autor não apresentou razões finais,
conforme certidão de fl. 452.
Sobreveio r. sentença de fls. 456/470, proferida em
30.11.2017, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos, nos seguintes termos, verbis:
“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, para condenar a requerida Autarquia
Hospitalar Municipal no dever de indenizar a parte autora
pelos danos morais e estéticos sofridos no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), com atualização monetária a
partir da sentença (Súmula 362/STJ), segundo a Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de mora
pela Lei 11.960/09, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).
Condeno a ré no pagamento de honorários advocatícios em
favor do autor em 10% sobre o valor atualizado da
condenação, além de custas e despesas processuais.
JULGO PROCEDENTE a denunciação à lide, condenando a
Fundação Faculdade de Medicina FFM a responder pelos
danos sofridos pelo requerente, seja por restituição direta à
denunciante ou pagamento direto ao autor. Livre de
sucumbência pois não houve pretensão resistida pelo
denunciado.
Sujeita ao reexame necessário.” (fls. 469/470)
Opostos embargos de declaração pela Fundação Faculdade
de Medicina
FFM (fls. 473/483), foram acolhidos, concedendo-se
gratuidade de justiça à Fundação, consoante r. decisão de fl. 508.
Apela a Autarquia Hospitalar do Município de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/30
Paulo (fls. 487/498), aduzindo, em síntese, que: a) inexiste responsabilidade
estatal quanto ao ocorrido com o autor, ante a inocorrência de conduta
médica errada; b) as complicações biológicas decorreram de
desencadeamento natural do tratamento médico, e não de conduta médica
incorreta; c) o valor da indenização fixada viola os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido; d) deve ser
determinada a sucumbência recíproca entre os litigantes; e) deve ser fixada
condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais pela fundação
denunciada; f) devem ser aplicados os índices da Lei no 11.960/2009 para a
correção monetária até o julgamento do Tema 810 pelo C. STF. Pugna pela
reforma integral da r. sentença, e, subsidiariamente, pela redução do valor da
indenização, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, condenando-se a
litisdenunciada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e a
aplicação da Lei no 11.960/2009 para os índices de atualização monetária.
Recurso tempestivo, isento de preparo por determinação
legal (art. 1.007, §1o, do CPC/15), processado sem contrarrazões.
Apela também a Fundação Faculdade de Medicina
FFM (fls. 515/545), alegando, em suma, que: a) preliminarmente, em razão
do contrato de gestão firmado com a Prefeitura Municipal de São Paulo, é
parte ilegítima na presente demanda; b) no mérito, a responsabilização civil
pelo ocorrido é exclusiva da Autarquia Hospitalar de São Paulo, eis que a
funcionária responsável para aplicação incorreta da injeção firmou contrato
de trabalho exclusivamente com a Autarquia; c) o laudo pericial demonstrou
que não se pode afirmar a existência de nexo causal entre o dano sofrido pelo
autor e qualquer ato culposo dos médicos, ou com a aplicação indevida da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/30
injeção; d) as condutas posteriores à aplicação da injeção foram corretas; e) o
montante da indenização fixada viola os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, devendo ser reduzido. Pugna pela pelo reconhecimento de
sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pela improcedência da demanda.
Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da
gratuidade de justiça deferida em 1o Grau (fl. 508), processado com
contrarrazões pela Autarquia Hospitalar Municipal (fls. 553/559).
Apela adesivamente o autor (fls. 548/551), requerendo a
condenação dos requeridos ao pagamento de pensão mensal vitalícia não
inferior a 1 (um) salário mínimo. Pugna pela reforma da r. sentença no ponto
impugnado.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da
gratuidade de justiça deferida em 1o Grau (fl. 47), processado com
contrarrazões pela Autarquia Hospitalar Municipal (fls. 563/567) e pela
Fundação Faculdade de Medicina FFM (fls. 569/575).
O Ministério Público manifestou-se quanto aos recursos
interpostos (fls. 579/581).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse diploma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/30
processual.
No caso, não há de se proceder ao reexame necessário do
presente, poia o valor da condenação imposta às requeridas (na importância
de R$ 200.000,00 duzentos mil reais), ainda que computada a correção
monetária, não supera o limite de 500 salários mínimos previsto no art. 496,
§3o, II, do CPC/2015.
Passo à apreciação dos recursos de apelação interpostos
pela Autarquia Hospitalar do Município de São Paulo e pela Fundação
Faculdade de Medicina FFM, bem como do recurso adesivo interposto pelo
autor.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
Fundação Faculdade de Medicina FFM, esta não pode ser acolhida.
Isto porque em 01.07.2010 a Prefeitura do Município de
São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, com
anuência da Autarquia Hospitalar Municipal e da Fundação Faculdade
de Medicina FFM, celebraram entre si contrato de gestão no 28/2010 -
NTCSS
SMS para regulamentar o desenvolvimento das ações de
gerenciamento e prestação de serviços de saúde no PSM LAPA Prof.
João Catarin Mezomo e PSM Butantã Dr. Caetano Virgilio Neto (fls.
257/270).
Com isso, considerando, pois, que o alegado evento danoso
sofrido pelo autor teria ocorrido nas instalações do referido Pronto Socorro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/30
Municipal da Lapa, durante a execução de serviço médico, correto que a
Fundação Faculdade de Medicina integre o polo passivo da demanda, sendo
adequada sua denunciação à lide, admitida pelo Juízo “
a
quo”
às
fls.
141/142. Afasto, portanto, a preliminar arguida pela apelante Fundação
Faculdade de Medicina.
Passo à análise do mérito da demanda.
Sustenta o autor, em linhas gerais, que em virtude da
aplicação incorreta de injeção para tratamento de virose, desenvolveu
“acentuada neuropatia da divisão fibular do nervo ciático direito, com total
degeneração de fibras nervosas e ausência de sinais de reinervação na atual
fase”, “não conseguindo controlar o movimento das pernas, tampouco firmá-
las no chão” (fl. 5). Ao fundamento de falha na prestação do serviço público
de saúde, requer a condenação das requeridas ao pagamento de indenização a
título de danos morais na importância de 300 (trezentos) salários mínimos e
pensão mensal vitalícia não inferior a 1 (um) salário mínimo.
Pois bem.
Em se tratando de alegação de falha na prestação do serviço
médico, não há que se falar em responsabilidade objetiva do Estado prevista
no art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal/88, pura e simplesmente. Há
necessidade, no caso concreto, de analisar se ocorreu dolo ou culpa na
conduta dos profissionais de saúde que atenderam o autor e se há nexo causal
entre o dano e a conduta dos servidores que atuaram no atendimento do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/30
É o que preleciona Celso Antonio BANDEIRA DE
MELLO. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1999, p.
663:
“Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que
incumbe a alguém em razão de um procedimento contrário ao
direito não é necessária a identificação de uma culpa individual
para deflagar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção
civilista é ultrapassada pela ideia denominada de 'faute du
service' entre os franceses. Ocorre a 'culpa do serviço' ou 'falta
do serviço' quando este não funciona, devendo funcionar,
funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade
pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a
responsabilidade tradicional do Direito civil e responsabilidade
objetiva.
É mister acentuar que a responsabilidade pela 'falta de serviço',
falha do serviço ou culpa do serviço ('faute du service' seja qual
for a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade
de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e
alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo),
como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de
Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a mera
objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal.
Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento
tipificador da responsabilidade subjetiva.
Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la
a simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que
produz. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-
la é necessário que a conduta geradora de dano revele
deliberação na prática do comportamento proibido ou
desatendimento indesejado dos padrões de desempenho,
atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de
tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta
transgredido. Por isso é sempre responsabilidade por
comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de
acordo em certos padrões, não atua ou atua insuficientemente
para deter o evento lesivo.”

Ora, verifica-se que a falta ou falha do serviço não se revela
como modalidade de responsabilidade objetiva, sendo indubitavelmente
subjetiva, porque baseada na culpa ou dolo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/30
A conduta configuradora da 'faute du service' caracteriza a
culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de
comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de
empenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis. O
Estado poderá eximir-se demonstrando a inocorrência de culpa, por ter agido
com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço. Na culpa
administrativa se enquadra a responsabilidade por omissão, quando
caracterizada. É também conduta ilícita que enseja reparação.
A respeito do assunto, bem esclarece o doutrinador e jurista
Rui STOCO 1: “Quer parecer, contudo, que o Estado tanto pode responder
pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva consagrada no
art. 37, parágrafo 6o. da Constituição Federal (se a atividade da qual
decorrer o gravame for lícita), como pela teoria subjetiva da culpa (se a
atividade foi ilícita ou em virtude de 'faute du service')”.
Nesta perspectiva, de rigor analisar as alegações do autor à
luz das provas documentais e periciais constantes nos autos, nos termos dos
ensinamentos doutrinários vertentes à Responsabilidade da Administração
por falha do serviço, analisando eventuais danos morais experimentados em
razão de suposta prestação defeituosa de serviço público.
Ainda no que se refere à Responsabilidade da
Administração Pública em caso de alegação de dano moral em razão de falha
1 STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial. 4a ed., São Paulo: RT, 1999, p.
504.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/30
na prestação de serviço público, bem esclarece o E. Des. Vicente Amadei:
“ ... Inicialmente, cumpre reconhecer que a configuração da
responsabilidade civil do Estado não se apresenta de forma
ilimitada a autorizar sempre a procedência de pretensão
indenizatória, quando fundada na alegação de falha do
serviço público, como pretende fazer crer a apelante.
É que a Constituição Federal, ao adotar a teoria da
responsabilidade objetiva, não acolheu a teoria do risco
integral (dever do Estado, em qualquer situação, de indenizar
o particular pelos danos suportados). Portanto, há a
necessidade de prova acerca da aventada falha ou da irregular
prestação
do
serviço
público....”
(Ap.
0000578-37.2012.8.26.0294, Relator Vicente de Abreu Amadei;
Comarca: Jacupiranga; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 25/03/2014; Data de registro:
28/03/2014)
Nesse contexto, para que o autor faça jus à reparação por
danos morais e materiais no caso em tela, necessária a demonstração dos
fatos narrados, do nexo causal e dos danos experimentados.
No caso em tela, para apurar a alegada falha na prestação de
serviço médico, faz-se salutar a análise do laudo pericial confeccionado por
perita do IMESC, Dra. Regina Ferreira Andrade Messina (fls. 365/379).
Quanto à discussão do caso, a perita judicial analisou em
detalhes todos os elementos de interesse ao caso, e assim apontou no trabalho
pericial, verbis:
“5. Discussão:
A presente perícia se presta a instruir ação de
indenização por erro médico que Alisson Costa de Farias move
em face de Prefeitura do Município de São Paulo sob a
alegação de ser portador de sequelas de vacina intramuscular.
Para a confecção do presente trabalho pericial foi
realizada anamnese, exame físico, análise dos documentos
médico legais de interesse ao caso e revisão da literatura
médica, sendo constatado que:
O menor foi atendido no Pronto Socorro Municipal da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/30
Lapa em 06/04/2011 com queixa de vômitos e conjuntivite,
sendo medicado com Dramin Intramuscular (Fls. 33). A
medicação foi adequada em face às queixas clínicas do autor.
Em 13/04/2011 (Fls. 306) foi atendido no PS Lapa por
queixa de dor em perna esquerda desde a aplicação de
medicação em 06/04/11 com diagnóstico de neuralgia pós
injeção intramuscular na região glútea esquerda. Nova
avaliação em 22/04/2011 (Fls. 308) com registro e manutenção
de alteração da marcha decorrente de vacina.
Encaminhado para acompanhamento no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde foi firmado
diagnóstico de lesão da divisão fibular do nervo ciático direito
com total degeneração das fibras nervosas e ausência de sinais
de reinervação tibial (Eletroneuromiografia de Fls. 42).
Submetido à cirurgia de descompressão do nervo ciático direito
+ enxerto do nervo sural direito em 04/09/2011 (Fls. 35).
Apesar da cirurgia realizada, persiste com sequela
funcional que consiste em prejuízo funcional do pé direito,
com deformidade do tipo pé caído e perda da função de
dorsiflexão. A sequela está estabelecida e é de natureza
permanente. Estima-se o dano patrimonial físico sequelar em
25% (prejuízo funcional moderado do pé direito, 50% - perda
completa/amputação de um dos pés x 0,50 = 25%).” (fl. 369
grifei e negritei)
Observa-se que o autor, após ter sido medicado por meio de
injeção no glúteo esquerdo, em 06.04.2011 (quando contava com 03 anos de
idade, pois nascido aos 04.07.2007
fl. 26), passou a apresentar
complicações nas pernas, vindo posteriormente a sofrer sequelas de natureza
permanente, que prejudicam a funcionalidade de seu pé direito.
Mais adiante, a perita judicial faz as seguintes conclusões:
“Havia indicação do uso da medicação Dramin injetável para o
quadro clínico do menor;
A região glútea é o local indicado para medicação
intramuscular em crianças e tem sido largamente utilizada na
prática médica cotidiana;
Não há como se avaliar a técnica ou agulha utilizadas uma vez
que estas informações não constam do prontuário médico
rotineiramente;
A lesão de nervo ramo fibular do nervo ciático direito que foi
confirmada através de exame de eletroneuromiografia no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/30
em tela é complicação descrita na literatura médica;
Conclui-se que:
Há nexo causal entre a aplicação de injeção intramuscular e as
sequelas do menor; quais sejam pé caído com déficit de
dorsiflexão. Estima-se o dano patrimonial físico sequelar em
25% em analogia a Tabela da SUSEP pelo prejuízo funcional
moderado do pé direito.
Não há como se avaliar a capacidade laborativa face a idade
do periciando;
Não há que se falar em má prática médica e sim má evolução
em medicina.” (fls. 376/377)
Como visto no trecho do laudo acima transcrito, a perita
judicial reconhece que as sequelas sofridas pelo autor decorrem, de fato, da
aplicação da injeção intramuscular pela enfermeira do Pronto Socorro
Municipal da Lapa.
Contudo, apesar do nexo de causalidade apontado, é
imprescindível que se verifique se fora ou não adotado procedimento
inadequado quando da aplicação da mencionada injeção intramuscular,
a revelar possível imperícia dos profissionais da saúde que prestaram
atendimento ao autor.
Repise-se que, ao que consta do laudo médico, o autor
apresentava “queixa de vômitos e conjuntivite, sendo medicado com Dramin
intramuscular” e “a medicação indicada foi adequada em face às queixas
clínicas do autor” (fl. 369). Nesse ponto, não há dúvidas de que a medicação
ministrada era adequada para controle dos sintomas apresentados pela
criança.
Conclui-se do laudo que a região glútea representa o local
adequado para aplicação da injeção, no caso concreto. Assim consignou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/30
“expert”:
“escolha do local: embora existam controvérsias, segundo
Castellanos a ordem de preferência deve ser: 1o Região ventro-
glútea: indicada em qualquer idade” (fl. 371)
Porém, é certo que a análise do laudo também revela que a
aplicação da injeção pode trazer complicações, ainda que a técnica de
aplicação utilizada seja correta. Nesse sentido a perita judicial advertiu:
“Da revisão bibliográfica acima apontada, temos que a lesão
do nervo ciático é complicação descrita na literatura médica
como possível nos casos de aplicação de injeção intramuscular
no glúteo. Esta complicação ocorre em virtude da anatomia da
região e é preciso se destacar que ainda que a técnica de
aplicação utilizada seja correta, existem variações anatômicas
imprevisíveis entre os indivíduos.
O Dramin é medicação com baixa taxa de relato de efeitos
colaterais
no
local
de
administração
da
injeção
intramuscular.” (fl. 376 grifei e negritei)
Concluiu, por fim, a “expert”, que “não há que se falar em
má prática médica, mas sim má evolução em medicina” (fl. 377).
Não se desconhece a gravidade da repercussão das sequelas
que a aplicação da injeção causaram ao autor e esta magistrada se compadece
profundamente com a situação, que resultou sequelas irreversíveis.
Entretanto, consta da literatura médica que, por mais adequada que seja a
técnica de aplicação, há a possibilidade de, em raros casos, existirem
complicações imprevisíveis pelo corpo médico.
Os elementos dos autos fazem crer que o caso do autor
representa uma das excepcionais situações em que se desenvolvem
complicações biológicas pelo paciente, ainda que a técnica utilizada para a
aplicação de injeção tenha sido correta e adequada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16/30
Em que pese o inegável e triste infortúnio ocorrido,
consistente nas sequelas que acometeram os membros inferiores da criança
após a tomada de injeção, no caso concreto, não há que se falar em conduta
culposa por parte do corpo médico do hospital no atendimento prestado
ao autor, pois não evidenciada imperícia dos profissionais, não havendo
elementos para a segura responsabilização civil das requeridas.
Destaco julgado desta C. 13a Câmara de Direito Público, de
Relatoria do Exmo. Des. Spoladore Dominguez em caso símile ao ora
analisado, que ora menciono como razão de decidir:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR
Cerceamento de
defesa Não ocorrência Prova pericial suficiente para o
deslinde da causa Preliminar rejeitada. MÉRITO - Alegação
de ter ocorrido erro médico na aplicação de medicamento por
via intramuscular, ocasionando sequela - Perícia conclusiva
no sentido de que, mesmo com a aplicação da técnica
adequada, são possíveis complicações após a aplicação de
injeções intramusculares, devido a reações individuais, sendo,
no caso, utilizada técnica recomendável - Não cumprimento do
ônus probatório Inteligência do artigo 373, I, do CPC
Sentença de improcedência mantida. Apelo não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0000040-46.2015.8.26.0619; Relator
Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Taquaritinga - 1a Vara; Data do Julgamento:
27/02/2019)
Saliente-se, ainda, que, embora a parte autora alegue que a
forma como aplicada a injeção, supostamente brusca e apressadamente (fl. 4),
teria ensejado o desenvolvimento das complicações, a prova pericial não é
suficiente para concluir tal fato, na medida em que “havia indicação de
administração de Dramin, mas o perito não pode avaliar a técnica de
aplicação da injeção, uma vez que não testemunhou a aplicação” (fl. 377).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17/30
Nesse passo, o autor não se desincumbiu do ônus probatório
de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I,
do CPC/15, não sendo suficiente a mera alegação do fato para a configuração
da responsabilização civil das requeridas.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença para julgar
improcedente o pleito indenizatório do autor, provendo-se os recursos de
apelação da Autarquia Hospitalar do Município de São Paulo Fundação
Faculdade de Medicina FFM, ficando prejudicado o recurso adesivo do
autor.
Considerando o provimento dos recursos de apelação
interpostos pelas requeridas, com a consequente inversão do julgado, inverte-
se também a condenação ao pagamento das custas processuais, despesas e
honorários advocatícios sucumbenciais.
No caso concreto, todavia, o cálculo dos honorários
advocatícios levando-se em conta a aplicação de percentual sobre o valor
da causa, de R$ 809.222,00 fl. 23, acabaria por ocasionar o dispêndio de
montante
manifestamente
excessivo,
desproporcional
ao
trabalho
desempenhado nestes autos.
Saliente-se que o ordenamento jurídico sempre rejeitou a
ocorrência de locupletamento sem causa e considero que se fosse utilizada a
regra prevista no art. 85, § 3o do CPC/2015, haveria a fixação de valor
excessivo para trabalho não compatível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18/30
Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação
equitativa do juiz quanto à fixação da verba honorária, sob pena da simples
aplicação de percentual sobre o valor da causa ocasionar em decisão que
afronta critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Nesta perspectiva, de rigor a fixação, por equidade,
dos honorários advocatícios, em valor comedido.
Entendo que no caso concreto devem ser aplicados os
dispositivos do art. 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC/2015, “verbis”:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando
o disposto nos incisos do § 2o.”
Sobre os critérios de fixação da verba honorária, válida a
lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:
“30 .Critérios para fixação dos honorários.
São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação
dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que
conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu
constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19/30
comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo
despendido pelo causídico desde o início até o termino da ação, são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo
Juiz quando da fixação dos honorários de advogado. O magistrado
deve fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está
adotando aquele percentual na fixação da verba honorária.
(...)
§ 8o: 38. Fixação equitativa. O critério da equidade deve ter em
conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por
equidade não significa, necessariamente, modicidade” (Código de
Processo Civil Comentado; Revista dos Tribunais; 16a Edição; 2016.
P. 475, 477, grifei).
Repise-se que, considerando os critérios da atual legislação
processual civil e as particularidades do caso concreto, não parece adequada a
solução de fixar os honorários em percentual do valor da causa.
Neste sentido é valido trazer à baila excertos de julgados
dos Tribunais Superiores colacionados na obra de Humberto Teodoro Júnior
(Novo Código de Processo Civil Anotado; Editora Forense, Rio de Janeiro;
20 ed; 2016, P. 109. Aqueles julgados mencionados por Humberto Theodoro
Júnior, apesar de terem sido proferidos na vigência do CPC/1973, aplicam-se
à solução do caso concreto, porque aqueles posicionamentos também se
amoldam à interpretação sistemática do CPC/2015:
“Princípios norteadores: 'Não fixados os honorários advocatícios em
observância aos princípios da equidade, da proporcionalidade e da
isonomia, devem ser alterado o montante determinado pelo tribunal
de origem' (STJ, REsp 530.601/MG, Rel. Min. Nancy Andrigni, 3a
Turma, Jul. 14.12.2004, DJ 01.02.2005).
Equidade, ausência de condenação. 'Não havendo condenação, a
legislação não vincula o julgador a nenhum percentual ou valor
certo. Cabendo ao julgador arbitrar a verba honorária, utilizando
percentuais sobre o valor da causa ou, ainda, fixa-la em valor
determinado. Considerando as peculiaridades do caso concreto,
mostra-se razoável arbitrar o valor relativo à verba honorária em
5% sobre o valor dos créditos prescritos, com base no parâmetro da
equidade (art. 20, § 4o do CPC) '(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
REsp 1.053.095/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, Jul.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 20/30
16.10.2012, Dje 25.10.2012)
Razoabilidade. 'os honorários devem se pautar pela razoabilidade de
seu valor, daí porque devem guardar autêntica relação com os
valores em discussão' (STJ, REsp 443.746/RS, Rel. Min. Franciulli
Neto, 2a Turma, jul. 04.05.2004, DJ 30.08.2004).
'A verba honorária fixada consoante apreciação equitativa do juiz
(art. 20, § 4om do CPC), por decorrer de ato discricionário do
magistrado deve traduzir-se num valor que não fira a chamada
'lógica do razoável' [...], pois em nome da equidade não se pode
baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares' (STJ,
REsp 147.346/PR, Rel. Min. Cesa Asfor Rocha, 4a Turma, Jul.
24.11.1997, RSTJ 105/355).”
No mesmo sentido do aqui decidido, colaciono v. aresto
desta colenda 13a. Câmara de Direito Público, de Relatoria do Exmo. Des.
Spoladore Dominguez, proferido em caso análogo ao destes autos, quanto
à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por apreciação
equitativa do magistrado nos casos em que a fixação de percentual acarreta
montante excessivo a título de verba honorária:
“AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
PELO PROCON/SP FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
NÃO
CONTRATADOS
Sentença
de
improcedência, com determinação de remessa necessária.
REEXAME
NECESSÁRIO
Manifesta
inadmissibilidade
Inteligência do art. 496 do CPC Não conhecimento.
PRELIMINAR Nulidade da r. sentença Inocorrência Motivação
sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação
Entendimento do A. STF Rejeição.
MÉRITO
Processo
administrativo
que
transcorreu
regularmente, observados o contraditório e a ampla defesa
Violação ao art. 39, “caput” e inciso I, do CDC caracterizada
Fornecimento de serviços de telefonia não contratados, com
ulterior cobrança e negativação Empresa reincidente que não
adotou, de imediato, as providências pertinentes para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21/30
minimizar ou reparar os efeitos do ato lesivo Ausência de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do órgão
autuador Precedente desta C. Câmara Manutenção.
HONORÁRIOS Valor excessivo Fixação equitativa de rigor
Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC Precedente Reforma.
Sentença reformada, apenas, para alterar a fixação dos
honorários advocatícios.
Reexame necessário não conhecido e apelo parcialmente
provido.
[...]
Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios, a sua
fixação, com base no valor da causa (R$ 6.414.648,89 fl. 22),
implica, de fato, valor demasiadamente excessivo.
É cediço que, nas ações em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios
por equidade, desde que atendidos os parâmetros previstos nos
incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, como se vê de seu § 8o.
A razão de ser do § 8o, do artigo 85, do CPC deve ser
considerada, também, quando o valor dos honorários
advocatícios se mostrar excessivo, considerando, como no caso,
cuidar-se de demanda que se resolveu com base em prova
documental pré-constituída (processo administrativo e outros
documentos), de modo a não exigir instrução probatória, em
que pese o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de
serviço, a natureza e a importância da causa, além do tempo
consumido.
Dessa forma, não obstante a consideração pelo grau e zelo do
profissional e a natureza e importância da causa para a parte
demandante, além do tempo utilizado, não se justifica o
desproporcional valor de mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais) fixado na origem (10% do valor da causa), se
considerado o proveito econômico obtido, a título de
honorários advocatícios, se aplicado o artigo 85, § 3o, incisos I,
II e III do CPC, repita-se, porquanto, afora as peculiaridades
do caso e a adequação aos parâmetros previstos nos incisos do
§ 2o, do artigo 85, do CPC, tal valor, afrontaria o critério de
razoabilidade.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22/30
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1053774-70.2017.8.26.0053; Relator Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
Por sua vez, em relação ao precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça, não se desconhece que a C. Segunda Seção do E. STJ
firmou o seguinte entendimento no julgamento do REsp no 1.746.072,
publicado em 29.03.2019, “verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em
que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23/30
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou
(III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)
o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Cumpre salientar que não há efeito vinculante de
mencionado julgado do E. STJ, cuja ementa acima foi transcrita,
Reputo que a condenação em honorários advocatícios é
algo que depende de análise das peculiaridades de cada caso concreto, de
sorte que os argumentos utilizados no Resp no 1.746.072/PR para justificar
a fixação de honorários em percentual naqueles autos não se transplantam
automaticamente a outros casos concretos.
Ademais, a meu sentir, o entendimento esposado por
aquela C. Corte Superior no Resp 1.746.072/PR não afasta a
possibilidade de aplicação de honorários por apreciação equitativa
também nos casos em que a fixação de percentuais escalonados
ocorreria em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, propiciando o locupletamento desmedido do
destinatário da verba honorária como é o caso destes autos, cujo
arbitramento em percentual ocasiona o pagamento de montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24/30
exorbitante, levando-se em consideração a complexidade desta causa.
Aliás, o posicionamento desta subscritora na presente
oportunidade se encontra de acordo com julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça, proferido pela Colenda Segunda Turma, nos autos do Recurso
Especial n. 1.789.913-DF, em v. acórdão unânime, proferido em
12.02.2019, de que foi Relator o Exmo. Min. Herman Benjamin (publicado
no DJE de 11.03.2019):
“Processual Civil. Execução fiscal. Acolhimento da exceção de
pré-executividade. Arbitramento dos honorários advocatícios.
Interpretação conjunta do art. 85, § 3o. E 8o. Do CPC/2015,
destinada a evitar o enriquecimento ilícito ou desproporcional
possibilidade.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária
devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade,
tendo
sido
consolidado
o
entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao
piso de 10% estabelecido no art. 20, parágrafo 3o., do
CPC/1973.
2. A leitura do 'caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela
que, atualmente, nas causas envolvendo a fazenda pública, o
órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença, na primeira
hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, parágrafo 3o., do CPC/2015;
caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo
dos honorários é o valor da condenação ou proveito econômico
obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando
inexistente condenação ou não for possível identificar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25/30
proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor
atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no
parágrafo 6o., os limites e critérios do parágrafo 3o. Serão
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial
(podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução
de mérito ou de improcedência); d) o juízo puramente equitativo
para arbitramento da verba honorária, ou seja, desvinculado
dos critérios acima -, teria fixado reservado para situações de
caráter excepcionalíssimo, quando 'inestimável' ou 'irrisório' o
proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar
'muito baixo'.
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada
pelo acolhimento da singela exceção de pré-executividade, na
qual apenas se informou que o débito foi pago na época
adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do
valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o., do CPC, almejado
pela recorrente, porque o legislador pretendeu que a
apreciação equitativa do magistrado (§8. do art. 85) ocorresse
em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou
baixo ou inestimável' e porque 'entendimento diverso implicaria
ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade' (fls. 108/109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, parágrafo 3o., do atual CPC - como
qualquer norma reconheça-se não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa
parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8 do CPC/2015)
deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26/30
do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba
honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o., do CPC/1973 (atual art. 85, , § 2o.,
do CPC/2015.
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a
incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se o princípio da
boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial,
como também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último
utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou
não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou
a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que
confere efetividade aos princípios constitucionais, da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes com
efeito, é totalmente absurdo conceder que somente a parte
exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida semelhante raciocínio na hipótese
em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do
novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra
uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio termo 'equitativo' será em si mesmo contraditório.
10. Recurso especial não provido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27/30
No mesmo sentido do posicionamento ora manifestado por
esta Relatora também se encontra o voto vencido da Ministra Nancy
Andrighi, constante no v. acórdão proferido pela Segunda Seção do
Colendo STJ no RESP 1.746.072/PR, julgado em 13.02.2019 (publicado
em 29.03.2019):
“....3. é admissível a fixação de honorários advocatícios por
equidade em patamar inferior a 10%, seja porque o conceito de
inestimável inserido no art. 85, parágrafo 8o., do CPC/105,
compreende não apenas o proveito econômico inquantificável,
mas também o proveito econômico vultoso ou de grande valor,
seja porque não há justificativa teórica para que se permita a
fixação acima de 20%, mas nãos e permita a fixação abaixo de
10%, especialmente porque a razão de existir do dispositivo,
remunerar adequadamente a atividade desenvolvida pelo
advogado é comum a ambas as hipóteses.
.....De início, relembre-se que a possibilidade de fixação de
honorários advocatícios por equidade nas causas de valor
irrisório ou de valor exorbitante é questão há muito pacificada
nesta Corte, sendo até mesmo despiciendo citar as centenas de
julgados que consolidaram esse entendimento, sempre com
fundamento na interpretação do art. 20, parágrafo 4o., do
CPC/1973.
A questão merece nova reflexão, todavia, a partir da entrada
em vigor do novo Código de Processo Civil, especialmente
diante do que dispõe o seu artigo 85, § 1o., §2o, §6o e §8.
....
Examinando este novo conjunto normativo, percebe-se, em
primeiro lugar, que o art. 85, parágrafo 1o., do CPC/2015,
apenas melhor delimita as espécies de processos ou de
incidentes em que deverão ser fixados os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28/30
advocatícios, fornecendo ao intérprete uma baliza segura
acerca da necessidade de serem arbitrados honorários, por
exemplo, em cumprimento provisório de sentença, questão que
foi amplamente debatida na vigência do CPC/73 e que,
inclusive foi objeto de tese jurídica firmada em recurso especial
repetitivo (Resp 1.291.736/PR, Corte Especial, DJe 19.12.2013)
.....
Essa breve introdução é relevante para demonstrar que cada
novo dispositivo da legislação processual em vigor, no que se
refere aos honorários advocatícios, possui uma finalidade
bastante específica, devendo nesse contexto, pois, ser
examinado o art. 85, parágrafo 8o., do CPC/15, dispositivo que,
a partir de três situações
causa de proveito econômico
estimável, causa de proveito econômico irrisório ou valor da
causa muito baixo permite o arbitramento dos honorários
advocatícios pelo critério da equidade.
Neste aspecto, é induvidoso que esta Corte continuará
autorizada, nas situações acima mencionadas e em caráter
excepcional, mesmo após a entrada em vigor do CPC/15, a
majorar os honorários arbitrados nas instâncias ordinárias
quando aviltantes ou nitidamente insuficientes para remunerar
o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Sobressai controvérsia, todavia, se ainda está esta Corte
autorizada, também em caráter excepcional, a reduzir os
honorários arbitrados nas instâncias ordinárias quando
exorbitantes.
Para solver essa questão, é preciso destacar desde logo que o
significado do termo inestimável é 'que não se pode estimar ou
avaliar; incalculável', o que sugere, em princípio, a
possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por
equidade estaria adstrita às hipóteses em que o proveito
econômico, a condenação ou o valor da causa não for suscetível
de quantificação.
Não se pode olvidar, todavia, que o dicionário Michaelis
também atribui ao termo inestimável uma segunda acepção
semântica, como sendo aquilo 'que tem enorme valor'.
Além disso, sublinhe-se ainda que o dicionário Caldas Aulete
empresa ao termo inestimável igualmente uma terceira
significação, a saber, de 'imenso'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29/30
É correto afirmar, pois, que os conceitos de enorme valor e de
imenso se aplicam não apenas ao inquantificável, mas também
àquilo que, após efetivamente quantificado, possua um valor ou
um tamanho muito acima do normal ou da média.
Desse modo, em se tratando de causa cujo proveito econômico é
inestimável em todas as acepções semânticas, a fixação dos
honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa, tratando-
se de hipótese que excepciona a rígida criterização pretendida
pelo art. 85, § 2o., do CPC/15, inclusive para propiciar, em
caráter excepcional, a redução dos honorários advocatícios
fixados somente a partir da referida baliza e que, em razão
disso, revelem-se exorbitantes”
Em razão de todo o apresentado, fixo os honorários
advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observada a gratuidade de
justiça concedida ao autor à fl. 47.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que
as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO aos recursos de apelação da Autarquia Hospitalar
Municipal e da Fundação Faculdade de Medicina FFM e JULGO
PREJUDICADO o recurso adesivo do autor, reformando-se a r.
sentença para julgar improcedentes os pedidos, pelos fatos e fundamentos
acima apresentados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0007404-26.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30/30
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora